Tribunal: CARF
Processo: 10120.002414/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002414/2004-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.578 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORDEMIRO GARCIA ALEVE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
O
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE PARCIAL DE CONHECIMENTO.
Ausente a similitude fática entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma,
não se mostra possível a identificação da divergência jurisprudencial suscitada,
razão pela qual o recurso não pode ser conhecido quanto à preclusão.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não
ocorre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência e, no mérito, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002414/2004-01
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002414/2004-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 102-49.363, proferido pela Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, em 5 de novembro de 2008, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 205:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo de 5 anos
previsto no artigo 150, §4o, do CTN, ainda que não havido pagamento antecipado.
Homologa-se, no caso, a atividade, o procedimento realizado pelo sujeito passivo,
consistente em “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo”, inclusive quando tenha havido omissão no exercício daquela atividade.
A hipótese de que trata o artigo 149, V, do Código, é exceção à regra geral do art. 173,
I.
A interpretação do caput do artigo 150 deve ser feita em conjunto com os artigos 142,
caput e parágrafo único, 149, V e VII, 150, §§1o e 4o, 156, V e VII e 173, I, todos do
CTN.
Recurso parcialmente provido.
A fim de integrar o julgado mencionado, foram opostos Embargos de Declaração,
fls. 2.129 e seguintes, que foram admitidos por meio do Despacho de fls. 2.166 e seguintes, e
apreciados, restando a decisão assim ementada (Acórdão no 2402005.753 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para que seja
sanado o vício apontado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não sendo possível relacionar os depósitos/créditos em conta corrente com os
documentos trazidos pelo sujeito passivo, relativos às vendas de produtos
agropecuários, deve ser mantido o lançamento por omissão de receitas decorrentes de
depósitos bancários sem comprovação de origem.
O Recurso Especial interposto pela Procuradoria, fls. 2.009 e seguintes, foi
admitido pelo Despacho de fls. 2.115 e seguintes para rediscussão da matéria atinente à regra
decadencial aplicada e a tempestividade das provas carreadas aos autos após a
impugnação.
Em seu recurso, fls. 2.009 e seguintes, a Procuradoria da Fazenda Nacional
alegou, em suma:
a) na hipótese dos autos, o Contribuinte não efetuou qualquer pagamento antecipado do
IR, razão porque, na esteira do raciocínio acima expendido, o prazo decadencial
aplicável é aquele previsto no art. 173, I, do CTN, e não o previsto em seu art. 150, § 4o,
conforme decidiu o acórdão recorrido;
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002414/2004-01

b) trecho do relatório do acórdão recorrido asseverou que os documentos juntados só
ingressaram nos autos através de um termo de memoriais, após ultrapassada a fase
própria de juntada de documentos que é na impugnação;
c) o Contribuinte, apesar de intimado para apresentar impugnação em 15/10/2004, e o
recurso voluntário em 24/11/2005, postergou seu ônus para 19/12/2006, juntando
documentos no termo de memoriais, em frontal contrariedade aos artigos 16 e 17 do
Decreto n.o 70.235/72, olvidando a proibição consolidada pela larga jurisprudência
desse Conselho de Contribuintes, e foi exclusivamente com base nessa documentação
extemporânea que a e. Câmara desse Conselho reconheceu direito à exclusão do crédito
tributário;
d) cabe salientar que, recebidos os documentos, a Câmara baixou os autos em
diligência, e, intimado a prestar esclarecimentos à fiscalização, o Contribuinte não
cumpriu o objeto da primeira intimação e nem da segunda, mas, apesar do decaso, ele
ainda saiu beneficiado pela afronta aos art. 16 e 17 do Decreto n.o 70.235/72 e pela falta
de colaboração com o fisco;
e) deve ser aplicada a dos 5 anos contados do exercício seguinte, do art. 173 do CTN e
ser anulado o julgamento para declarar precluso o direito de juntar documentação em
momento diverso da impugnação.
O Contribuinte, em sede de contrarrazões, fls. 2.143 e seguintes, sustentou, em
síntese, que:
a) sendo o lançamento do IRPF por homologação, a ação fiscal encerrada em outubro de
2004 não mais podia lançar acontecimentos localizados no ano-calendário de 1998 e
meses de janeiro a outubro de 1999, devendo, portanto, ser mantido o acolhimento da
preliminar de decadência;
b) quanto às provas juntadas posteriormente à impugnação, em se tratando de obrigação
tributária, cuja constituição é condicionada à observância do princípio da legalidade, a
busca pela verdade material deve prevalecer em detrimento de eventual alegação de
preclusão, afastadas, evidentemente, as hipóteses de abuso e má-fé do Contribuinte.
Cabe salientar que foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte, mas não foi
admitido, razão pela qual a parte do crédito mantida foi transferida para o PAF
10120.726936/2018-99.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conforme narrado, foi admitida para rediscussão a matéria atinente à regra
decadencial aplicada e a tempestividade das provas carreadas aos autos após a
impugnação.
1. Das provas juntadas após a impugnação
1.2. Do conhecimento
Em seu recurso, sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que o Contribuinte,
apesar de intimado para apresentar Impugnação em 15/10/2004, e o Recurso voluntário em
24/11/2005, postergou seu ônus para 19/12/2006, juntando documentos no termo de memoriais,
em frontal contrariedade aos artigos 16 e 17 do Decreto n.o 70.235/72, olvidando a proibição
consolidada pela larga jurisprudência desse Conselho de Contribuintes, e foi exclusivamente
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002414/2004-01

com base nessa documentação extemporânea que a e. Câmara desse Conselho reconheceu
direito à exclusão do crédito tributário.
Além disso, a Fazenda destacou que, recebidos os documentos, a Câmara baixou
os autos em diligência, e, intimado a prestar esclarecimentos à fiscalização, o Contribuinte não
cumpriu o objeto da primeira intimação e nem da segunda, mas, apesar do descaso, ele ainda
saiu beneficiado pela afronta aos art. 16 e 17 do Decreto n.o 70.235/72 e pela falta de
colaboração com o fisco.
Com a análise das decisões e documentos constantes dos autos, observa-se que, de
fato, o Contribuinte apresentou vasta documentação anexada posteriormente ao Recurso
Voluntário, fls. 1281 e seguintes, do primeiro Volume VI, com o fito de comprovar a origem dos
depósitos bancários.
Pelo que se extrai do Auto de Infração, fl. 1.029, o Contribuinte solicitou
prorrogação do prazo para as justificativas, o que foi atendido, sendo que o Contribuinte
respondeu à fiscalização, fls. 682 a 706, aduzindo que, nos anos-calendários de 1998 a 2000, ele
entendia que essas informações estavam protegidas por sigilo bancário, o qual não poderia ser
quebrado sem ordem judicial. Em consequência disso, o Contribuinte impetrou Mandado de
Segurança questionando a quebra de sigilo bancário, mas o juiz da 9a Vara Federal indeferiu a
medida liminar pedida, fl. 758.
Desse modo, não atendida posteriormente a intimação fiscal, foram tributados
todos os valores mensalmente de janeiro de 1998 a dezembro de 2001.
Cabe salientar que foram considerados pela Receita como titulares de fato das
contas autuadas o Contribuinte e José Rubens Ferreira Lopes (também autuado em processo
julgado pela mesma turma a quo), que estavam em nome de João Batista Lopes, suposto
intermediador dos negócios de venda de gado a frigoríficos.
Ao analisar o Recurso Voluntário do Contribuinte, o Relator do Acórdão recorrido
aplicou o mesmo entendimento adotado quando da apreciação das provas no âmbito do processo
no qual figurou como Contribuinte José Rubens Ferreira Lopes, pois as alegações de fato e de
direito foram as mesmas, de modo que o Recorrente fez remissão expressa aos documentos
juntados no âmbito do processo 10120.006761/2004-02, que visaram justificar os depósitos da
conta corrente n.o 7.079-3.
Nesse contexto, tem-se que a decisão vergastada utilizou-se da decisão proferida
em outro processo relativa à mesma conta bancária objeto de autuação. Assim, as provas que
foram consideradas suficientes no outro processo também serviram para justificar os depósitos
de origem não comprovada constantes dos presentes autos. Isso porque, apenas foi levado em
conta na autuação metade dos valores para cada Contribuinte, quando do lançamento, razão pela
qual a decisão considerou justificados os valores em 50% para cada autuado.
O Acórdão dos Embargos de Declaração, fls. 2.184 e seguintes, que integrou o
julgado anterior esclarece a ausência de consideração dos documentos apresentados pelo
Contribuinte, pois o provimento parcial se deu em razão da comprovação da origem dos
depósitos da conta autuada no âmbito do processo do Contribuinte José Rubens, no percentual de
cinquenta por cento, como se verifica dos seguintes trechos:
De fato, o voto condutor do acórdão no 10249.363 (fls. 2056 a 2083) deixou de se
manifestar expressamente acerca dos documentos juntados pelo contribuinte ao
feito em 19/12/2006 (fls. 1290/1719), pelos quais o sujeito passivo buscava identificar a
origem dos depósitos bancários nas suas contas correntes, objeto do lançamento fiscal.
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002414/2004-01

No entanto, tais documentos foram objeto de diligência fiscal, devidamente relatada
no acórdão recorrido nos seguintes termos: (...).
Do exposto, observa-se que o próprio sujeito passivo reconheceu não ser possível
relacionar os depósitos/créditos em conta corrente com os documentos relativos às
vendas de produtos agropecuários. Logo, impossível aproveitar os documentos
juntados (fls. 1290/1719) como comprovação da origem dos depósitos bancários
efetuados em suas contas correntes. Nesses termos, nada há para excluir do
lançamento, visto que não foi comprovada por documentos fiscais nenhuma receita
de Ordemiro Garcia Aleve que se relacionasse aos depósitos bancários.
Assim, embora omisso o acórdão embargado, no mérito não assiste razão ao
embargante na matéria.
Por outro lado, no tocante aos depósitos havidos na conta corrente no 7.0793, em
nome de João Batista Lopes, deve-se observar que na petição (f. 1281) de
19/12/2006, o sujeito passivo afirma que:
"Em relação aos documentos probatórios das receitas de João Batista Lopes, que
visam justificar os depósitos da conta corrente n. 7.0793, todos estão anexados no
processo n. 10120.006761/200402 JOSE RUBENS FERREIRA LOPES"
Por esse motivo, o relator do acórdão embargado adotou como suas as razões
expedidas no processo no 10120.006761/200402, onde foram examinados todos os
documentos comprobatórios das receitas de João Batista Lopes. Naquele processo,
foram excluídos do lançamento 50% dos valores comprovados de atividade rural
por João Batista Lopes. Logo, os outros 50% dos valores comprovados devem ser
excluídos do presente lançamento, pelo que resta explicado porque os valores
excluídos aqui coincidem com aqueles excluídos no processo no
10120.006761/200402.
Neste ponto, quanto às receitas comprovadas do sr. João Batista Lopes, entendo que não
há obscuridade nem contradição no acórdão embargado, pelo que rejeito o recurso na
matéria, mantendo a decisão recorrida.
Pela situação narrada, evidencia-se que a exclusão parcial dos depósitos bancários
não ocorreu com base nas provas alegadamente intempestivas, mas sim teve como embasamento
as provas e a sua apreciação já realizada no âmbito de processo correlato, tratando-se, pois,
meramente de uma motivação aliunde.
Com a análise do paradigma indicado pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
Acórdão n.o 107-08.760, observa-se que as situações fáticas se mostram eminentemente distintas,
como se observa do trecho abaixo transcrito
Conforme o dispositivo legal mencionado, e de acordo com o disposto no art. 302 do
CPC, os fatos não impugnados presumem-se verdadeiros. Assim, o não
questionamento dessa matéria na impugnação, implica na ocorrência de preclusão.
Ressalte-se que não se trata no caso de inovação de prova, não apresentada quando da
impugnação. Simplesmente o lançamento correspondente a essa infração não foi
impugnado.
Os seus argumentos em relação ao princípio da justiça tributária e principio da verdade
material, não podem ser acatados, posto que há uma disposição legal expressa que
impede o colegiado de apreciar suas razões recursais. De todo o exposto, oriento meu
voto para negar provimento ao recurso.
Assim, verifica-se que o Acórdão Recorrido não trata de preclusão, pois o voto
condutor aprecia a matéria com base em documentos constantes de outro processo, proveniente
da mesma ação fiscal, julgado pelo Colegiado. Já o Acórdão paradigma trata infração não
impugnada.
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002414/2004-01

Portanto o paradigma anteriormente mencionado não se presta a comprovar a
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual voto por não conhecer do recurso, nessa
parte.
2. Da decadência
Quanto à decadência, conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes
os demais requisitos de admissibilidade.
Assevera a Procuradoria da Fazenda Nacional que a regra a ser aplicada ao
presente caso concreto é a prescrita no art. 173 do CTN, considerando a ausência de pagamento
antecipado do tributo exigido.
Compulsando-se a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do
Contribuinte, fl. 21, referente ao ano-calendário 1998, observa-se que, de fato, não houve
recolhimento antecipado a título de imposto de renda, inclusive sob a forma de retenção.
O STJ já enfrentou o tema objeto do presente recurso especial, julgando-o sob o
rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a
ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.578 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.002414/2004-01

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, ausente o
pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
No mesmo sentido do julgado acima, a partir da leitura do Enunciado de Súmula
CARF n.o 123, depreende-se também a necessidade de antecipação do pagamento do tributo
devido para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Segue a íntegra da Súmula mencionada:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desse modo, como a ciência do Contribuinte ocorreu em 15/10/2004, fls. 806,
quanto ao ano-calendário de 1998, e o prazo decadencial somente começou a fruir em 1o de
janeiro de 2000, o termo final do prazo ocorreu apenas dia 31/12/2004, razão pela qual não se
identifica a existência de decadência do direito do fisco acerca da constituição do crédito
tributário.
Nesse contexto, assiste razão à Procuradoria da Fazenda Nacional, e, portanto,
voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência e, no mérito,
na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital